Tribunal: CARF
Processo: 10950.006531/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. APURAÇÃO.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a hipótese de omissão de receitas com base nos depósitos bancários sem comprovação de origem independe de comprovação de um saldo credor ou do consumo dos recursos. Cada ingresso de recursos na conta bancária sem comprovação de origem configura a hipótese legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. ESTORNO. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos dos depósitos bancários que foram utilizados para a apuração das bases de cálculo dos tributos, conforme relacionados nos anexos ao termo de intimação específico para tal fim. Também não logrou demonstrar que teriam sido incluídos na apuração de ofício os depósitos que teriam sido objeto de estorno.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCESSO DE RECEITA. EXCLUSÃO. Uma vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o excesso de receitas em relação ao limite legal anual, é cabível a exclusão de ofício do Simples.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006531/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
METAIS RAINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. APURAÇÃO.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a hipótese de omissão de receitas
com base nos depósitos bancários sem comprovação de origem independe de
comprovação de um “saldo credor” ou do consumo dos recursos. Cada
ingresso de recursos na conta bancária sem comprovação de origem configura
a hipótese legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
ESTORNO.
INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos dos
depósitos bancários que foram utilizados para a apuração das bases de cálculo
dos tributos, conforme relacionados nos anexos ao termo de intimação
específico para tal fim. Também não logrou demonstrar que teriam sido
incluídos na apuração de ofício os depósitos que teriam sido objeto de estorno.
SIMPLES.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
EXCESSO
DE
RECEITA.
EXCLUSÃO. Uma vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o
excesso de receitas em relação ao limite legal anual, é cabível a exclusão de
ofício do Simples.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade do ADE; vencido o Conselheiro André Severo Chaves; no mérito, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006531/2010-19
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CTA, que por
maioria de votos, rejeitou as preliminares levantadas e, no mérito, julgar improcedentes a
manifestação de inconformidade contra o ADE de Exclusão do Simples Federal DRF/MGÁ n°
104, de 2010, bem como contra o ADE de Exclusão ao Simples Nacional DRF/MGÁ n° 103, de
2010, julgou definitiva a imputação de responsabilidade solidária às empresas Jair Longhi EPP,
CNPJ 01.754.562/0001-93 e Metais Longhi, CNPJ 05.929.886/0001-76 e na seqüência, julgar
improcedente a impugnação ao lançamento feito pela sistemática do Simples, para os fatos
ocorridos em 2005 e, por fim, julgar improcedente a impugnação ao auto de infração Lucro
Arbitrado, para os fatos ocorridos cm 2006 a 2008, mantendo em sua totalidade, o crédito.

Consta a informação no TVF, à fls. 324 de que o ADE Ato Declaratório
Executivo n° 104, de 02/12/2010, determinou a exclusão da empresa Metais Rainha Ltda ao
regime do Simples, por afronta ao disposto no inciso II do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996,
com efeitos a partir de 01/01/2006; bem como o Ato Declaratório Executivo n° 103/2010 a
excluiu do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, por afronta ao disposto inciso II do artigo
3°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, combinado com o artigo 12, inciso II da Resolução
CGSN n° 15, de 30/05/2007 e artigo 5°, inciso IX da Resolução n° 04, de 23/07/2007.
A Representação Fiscal de fls. 01-24 consta com as seguintes observações e
conclusões:
O grupo econômico teve origem na empresa JAIR LONGHI EPP inaugurada
em 07/04/1997 na Rua Cristóvão Colombo, 802 Loanda PR, no mesmo local onde
funciona o grupo empresarial capitaneada pela Ind. Com. Export. Imperatriz Ltda,
objeto, inclusive, de exclusão do Simples e Simples Nacional, conforme
Representação Fiscal n° 0950.004243/200988.
O proprietário da empresa sob auditoria, Sr. JAIR LONGHI era sócio do grupo
IMPERATRIZ. Com a separação da sociedade, transferiu em fins de 2003 a empresa
JAIR LONGHI EPP para a Rua Amapá, 1557 Parque Industrial Santa Cruz de Monte
Castelo PR.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

Na data de 02/10/2003, o Sr. JAIR abriu no mesmo endereço a empresa
METAIS RAINHA LTDA, sendo o contrato social composto pelo próprio Sr. Jair e
pelo seu filho Marcelo Adriano Longhi. Em 14/10/2003, foi aberta a empresa
METAIS LONGHI LTDA, em outro endereço, embora na mesma cidade, sendo o
contrato social composto pela Sra. Maria Dolores Triz Longhi, esposa do Sr. Jair e por
Marco Fabio Triz Longhi, filho do Sr. Jair. Em 12/07/2004 a METAIS LONGHI foi
transferida para o mesmo endereço onde já funcionavam as empresas JAIR LONGHI
e METAIS RAINHA. O terreno onde funcionam as três empresas, localizado no lote
E03/1, da aglutinação dos Lotes 01 a 16, da quadra E03, foi cedido pela Prefeitura de
Santa Cruz do Monte Castelo à JAIR LONGHI EPP, conforme Termo de Cessão de
Uso de 25/05/2004 em anexo.
Todas as três empresas têm por objeto social a fabricação, comércio atacadista e
varejista e importação e exportação de metais sanitários, tendo optado, desde o início
de suas atividades, pelo sistema de tributação do SIMPLES Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e, a partir de 01/07/2007 as empresas METAIS RAINHA e METAIS LONGHI
optaram pelo SIMPLES NACIONAL Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
A empresa JAIR LONGHI EPP optou pelo Lucro Presumido.
(...)
A auditoria levada a cabo nas empresas JAIR LONGHI, METAIS LONGHI E
METAIS RAINHA demonstra inequivocamente que as três são integrantes de um
grupo econômico. Restou evidenciado que a gestão do grupo é de responsabilidade
dos Srs. JAIR LONGHI, MARCELO ADRIANO LONGHI e MARCO FABIO TRIZ
LONGHI.
Portanto, o que se constatou é que, aproveitando-se da Lei n° 9.317/1996, que
instituiu o SIMPLES e da Lei Complementar n° 123/2006 que criou o SIMPLES
NACIONAL, a empresa JAIR LONGHI EPP se desdobrou em outras duas empresas
como estratégia para beneficiar-se irregularmente dos benefícios proporcionados por
aqueles regimes diferenciados de tributação.
Comprovado que as três empresas são integrantes de um grupo econômico,
tratamos de efetuar a somatória de seus faturamentos, visto que esta somatória não
pode ultrapassar os limites estabelecidos no art. 2o , inciso II, da Lei n° 9.317/1996 e
art. 3o , caput, Inciso II, da Lei Complementar 123/2006.
Conforme abaixo, o faturamento das três empresas ultrapassou o limite durante
os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. Assim, não restou dúvida de que as empresas ao
optarem pelo SIMPLES e, posteriormente, pelo SIMPLES NACIONAL, o fizeram
indevidamente, o que constitui infração ao art. 9o , inciso II da Lei n° 9.317/1996, e
infração ao art. 3o , inciso II da Lei Complementar n° 123/2006, c/c art. 12, inciso I,
da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 e art. 5o , inciso XI da Resolução
CGSN n° 15, de 23 de julho de 2017.
(...)
Em resumo, verificamos que: • Que todas as empresas utilizam-se da única
linha de produção existente para produção de torneiras, registros e afins; • Que as três
empresas foram criadas com a finalidade de distribuição da receita bruta total, de
modo a usufruírem do Simples e Simples Nacional; • Que a receita bruta global de
todas as empresas nos exercícios de 2005 a 2008 supera o limite máximo fixado para a
permanência das empresas no Simples e Simples Nacional; • Que há o registro de
empregados de todas as empresas exercendo a mesma função, na área industrial, em
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

todo o período auditado; • A existência de transferência de valores da uma empresa
para a outra, conforme extratos bancários; • A existência de empréstimos não quitados
de sócios de uma empresa para outra; • Que os sócios e titulares da Jair Longhi EPP,
Rainha e Longhi guardam entre si grau de parentesco; • Que as três empresas
funcionam no mesmo local, sem divisões entre elas; • Que foi enviada
correspondência para o endereço distinto de cada uma das empresas, cujo aviso de
recebimento está com a assinatura da mesma pessoa; • Que a contabilidade das
empresas está sob a responsabilidade do mesmo contador e a seção de recursos
humanos é única para todas as empresas; • Que o procurador das três empresas é o
mesmo, assim como o contador é o mesmo; • O encarregado do departamento pessoal
é o mesmo para as três empresas; • Os setores administrativo, comercial e contábil das
três empresas são os mesmos; • Que os esclarecimentos prestados por escrito pelas
empresas a auditoria guardam o mesmo padrão, o que caracteriza-se que foi elaborada
pela mesma pessoa e ou departamento.
Por tais razões, emitiram-se os ADEs supra mencionados, bem como os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos aos anos calendário de 2006, 2007 e 2008 (fls.
376/448). Foram identificadas a ocorrência de duas infrações tributárias: presunção de omissão
de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada e insuficiência de
recolhimento em face da mudança da faixa de tributação.
Foi ainda lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1, de fls. 451/454, no
qual foram relacionados no pólo passivo, além da Metais Rainha Ltda, as pessoas jurídicas
Metais Longhi Ltda e Jair Longhi Ltda, com fulcro no art. 124 do CTN. Também, foram
lavrados os autos de infração de fls. 334/375, referentes ao IRPJ Simples, PIS Simples, CSLL
Simples, Cofins Simples, IPI Simples e INSS Simples do ano-calendário de 2004.
Isso porque, no decorrer da ação fiscal, constatou a autoridade autuante a
existência do “grupo RAINHA”, empresa do qual faziam parte a METAIS RAINHA LTDA,
CNPJ 05.904.633/000148,Metais Longhi Ltda, CNPJ 05.929.886/000176 e Jair Longhi EPP,
CNPJ 01.754.562/000193. De acordo com a Fiscalização, uma empresa foi dividida em três,
visando se aproveitar dos benefícios concedidos às empresas optantes do SIMPLES Federal e o
SIMPLES Nacional.
Devidamente intimadas dos atos, apenas a contribuinte Metais Rainha LTDA
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 461-476), alegando nulidade do ato por
ausência de intimação, e, no mérito, sejam declarados nulos os atos por ausência de
materialidade da suposta infração que ocasionou a exclusão do Simples. De forma subsidiaria,
pugnou pela redução das multas aplicadas, ante o princípio do não confisco.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão n.
06-31.107 de fls. 509-543, que julgou improcedentes a manifestação de inconformidade contra o
ADE de Exclusão do Simples Federal DRF/MGA n° 104, de 2010, bem como contra o ADE de
Exclusão ao Simples Nacional DRF/MGA n° 103, de 2010; definitiva a imputação de
responsabilidade solidária às empresas Jair Longhi EPP, CNPJ 01.754.562/000193 e Metais
Longhi, CNPJ 05.929.886/000176; improcedente a impugnação ao lançamento feito pela
sistemática do Simples, para os fatos ocorridos em 2005; improcedente a impugnação ao auto de
infração Lucro Arbitrado, para os fatos ocorridos em 2006 a 2008.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
552-568, alegando:
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

- quanto a nulidade do ADE, que padece de nulidade, vez que o fundamento
para exclusão da empresa, qual seja, receita bruta superior a R$2.400.000,00 auferida
no ano-calendário anterior, aplicar-se-ia a apenas uma empresa isoladamente
considerada, e não a um grupo de empresas; caso a autoridade tributária tivesse
considerado que a multiplicidade de empresas possuía caráter fraudulento, deveria ter
motivado o ato de exclusão no inciso IX do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996 (titular ou
sócio participando com mais de 10% do capital de outra empresa, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2o), inclusive
entendimento apresentado pelo julgador Roberto Massao Chinen, em declaração de
voto vencido; nenhuma das empresas autuadas, quando individualmente consideradas,
teve faturamento superior ao estabelecido em lei; o fato de a recorrente formar um
grupo econômico com as outras empresas autuadas não possui qualquer vedação legal
e tampouco impede a permanência da empresa no regime do Simples Nacional;
- falta motivação ao ato executivo, requisito essencial para validade de qualquer
ato administrativo; o ato de exclusão foi exarado em claro ineditismo, conforme voto
vencido do julgador Roberto Massao Chinen, que informa que em pesquisa realizada
na jurisprudência da DRJ e do CARF não teria encontrado autuação fiscal similar;
portanto, padece de nulidade o ADE, razão pela qual deve ser reformado o acórdão
guerreado, para cancelar o ato de exclusão do Simples e os lançamentos de ofício
decorrentes.
- quanto ao mérito, sobre a inexistência de grupo econômico, que ao contrário
do alegado pelo auditor fiscal, o sr. Marcelo Adriano Longhi não administra as três
empresas, e sim, é administrador apenas da Metais Rainha Ltda (90% de participação)
e Metais Longhi (10% de participação); se o sr. Marcelo assina contratos de rescisões
trabalhistas e avisos de férias de funcionários da empresa Jair Longhi, tal fato só tem
repercussão para fins trabalhistas, não tendo relevância jurídica suficiente para
caracterizar um grupo econômico; as transferências de recursos entre as empresas
constituem-se em empréstimos entre entidades distintas, mesmo que informal; cada
uma das empresas possui endereço postal cadastrado, com número postal distinto; as
atividades de contabilidade e assistência jurídica das três empresas são prestadas por
profissionais liberais, e nada impede que possam atender várias entidades distintas ao
mesmo tempo; a contabilidade somente pode ser considerada centralizada quando
existem relações jurídicas entre a matriz e a filiais, coligadas, controladas e
controladoras, e mesmo assim, cada qual com personalidade jurídica própria; cada
empresa cumpre com suas obrigações acessórias de forma independente; demonstra-se
que as empresas são autônomas e independentes.
- quanto a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, trata
que as empresas realizaram várias transferências financeiras entre si para fugir dos
juros abusivos dos bancos, ou seja, não agiram com dolo ou má-fé, vez que agiram de
maneira aberta. Ou seja, ocorreram simples empréstimos entre as empresas, razão pela
qual não há que se falar em grupo econômico.
- sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional. Requer, primeiro, pela exclusão da penalidade, ou, de forma
subsidiária, pela redução do percentual da multa de 75% para 20%, com fulcro no art.
59 da Lei no 8383, de 1991, que predica que os tributos e contribuições não pagos no
vencimento ficariam sujeitos à multa de mora de vinte por cento.
Em acórdão deste Conselho de fls. 1220-1230, expôs-se que ao longo do
procedimento fiscal, intimou-se a recorrente para apresentar extratos bancários, e não o fazendo,
emitiu-se RMF as instituições financeiras de relacionamento.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

Ocorre que, no caso concreto, consta à fl. 27 dos autos documento denominado
“TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REQUISITAR EXTRATOS E/OU DOCUMENTOS
BANCÁRIOS” contendo os campos “Nome”, Cargo”, “CPF”, “Assinatura” e “Data Ciência”.
Contudo, não é possível identificar, a partir do documentos digitalizado de fl. 27 (numeração dos
autos digitalizados), se algum representante da pessoa jurídica efetivamente assinou o termo de
autorização.
Informação relevante, pois no caso de ausência de autorização, caracterizar-se-ia a
quebra do sigilo bancário. Por essa razão, o julgamento foi convertido em diligência.
O documento digitalizado, contendo os dados outrora ausentes quando das fls. 27
consta agora as fls. 1232, sendo possível a leitura de Marcelo A Longhi no campo "nome";
sócio-administrador no campo "cargo"; CPF 796.121.649-91; data da ciência em 22/03/2010,
com assinatura.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Preliminar de nulidade.
A Recorrente inicia pleiteando a nulidade do ADE, vez que o fundamento para
exclusão da empresa, qual seja, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 auferida no ano-
calendário anterior, aplicar-se-ia a apenas uma empresa isoladamente considerada, e não a um
grupo de empresas; caso a autoridade tributária tivesse considerado que a multiplicidade de
empresas possuía caráter fraudulento, deveria ter motivado o ato de exclusão no inciso IX do art.
9o da Lei no 9.317, de 1996 (titular ou sócio participando com mais de 10% do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2o),
inclusive entendimento apresentado pelo julgador Roberto Massao Chinen, em declaração de
voto vencido; nenhuma das empresas autuadas, quando individualmente consideradas, teve
faturamento superior ao estabelecido em lei; o fato de a recorrente formar um grupo econômico
com as outras empresas autuadas não possui qualquer vedação legal e tampouco impede a
permanência da empresa no regime do Simples Nacional.
Por essas razões, a contribuinte levanta o argumento da falta motivação ao ato
executivo, requisito essencial para validade de qualquer ato administrativo; o ato de exclusão foi
exarado em claro ineditismo, conforme voto vencido do julgador Roberto Massao Chinen, que
informa que em pesquisa realizada na jurisprudência da DRJ e do CARF não teria encontrado
autuação fiscal similar; portanto, padece de nulidade o ADE, razão pela qual deve ser reformado
o acórdão guerreado, para cancelar o ato de exclusão do Simples e os lançamentos de ofício
decorrentes.
Contudo observo que inicialmente que a questão posta para análise em sede de
preliminar de nulidade, se confunde com o próprio mérito da demanda, que gira em torno da
questão que é definir se o disposto no inciso II do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996 se aplica
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

aos fatos narrados como causa para exclusão da contribuinte do Simples Federal e se tal exclusão
se mantém de acordo com os ditames da citada norma.
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais);
Conforme se depreende do texto legal, reproduzido, a receita bruta a ser
considerada, para fins de cotejo com o limite, a princípio é a do contribuinte, pessoa jurídica,
contudo, restou demonstrado pela fiscalização que a receita a ser considerada, de acordo com os
fatos levantados era diversa da informada pela contribuinte.
Mérito.
Justificando a manutenção do ADE n° 104, de 02/12/2010 e do ADE n° 103, de
02/12/2010, o Acórdão recorrido, foi preciso ao demonstrar que todos os fatos que o levaram a
concluir que as pessoas jurídicas Metais Rainha Ltda, Metais Longhi Ltda e Jair Longhi EPP
formam um grupo econômico criado com o intuito de pulverizar a receita auferida no curso dos
anos calendários c assim permitir que pudessem usufruir a tributação benéfica do Simples,
restaram plenamente demonstrados, o que possibilitou à fiscalização somar as receitas auferidas
por todas as empresas que operavam em conjunto e contatar o excesso de receita bruta superior a
R$ 1.200.000,00, que implica na consequência prevista no inciso II do artigo 9° da Lei n° 9.317,
de 1996.
Nos moldes descritos no Acórdão recorrido:
33. Em ação fiscal desencadeada frente às empresas Jair Longhi EPP, Metais
Longhi Ltda e Metais Rainha Lida, comprovou-se que cias formam um grupo
econômico cuja gestão fica sob responsabilidade de Jair Longhi, Marcelo Adriano
Longhi e Marco Fabio Triz Longhi, no intuito dc pulverizar a receita bruta auferida e
assim, usufruir os benefícios do Simples. A origem sc deu com a criação em
07/04/1997 da empresa Jair Longhi EPP, cujo sócio Jair Longhi fora sócio do grupo
de empresas Imperatriz, já excluído do Simples, por criação dc empresas por
interpostas pessoas, com o objetivo de burlar o fisco.
34. Pois bem, inicialmente, a empresa Jair Longhi funcionava no mesmo
endereço das empresas do grupo Imperatriz, sendo que, em fins de 2003, transferiu a
sede para a Rua Amapá n" 1557, Parque Industrial, em Santa Cruz do Monte Castelo-
PR. Ainda em 2003, mais precisamente em 02/10/2003 o Sr. Jair juntamente com seu
filho Marcelo Adriano Longhi, conslituiram a empresa Melais Rainha, que passou a
operar no mesmo endereço da Jair Longhi e, quase simultaneamente, em 14/10/2003
foi constituída a empresa Metais Longhi, cujos sócios eram Maria Dolores Triz
Longhi, esposa de Jair c Marco Fábio Longhi, filho de Jair. A Metais Longhi operava
em outro endereço, mas, em 12/07/2004, foi transferida para o mesmo endereço cm
que operavam as demais empresas. A área onde as empresas operam foi cedida pela
Prefeitura de santa Cruz do Monte Castelo à empresa Jair Longhi EPP, conforme
Termo de Cessão de Uso datado de 25/05/2004, c juntado por cópia às lis. 271-274.
35. O objeto social das três empresas é a fabricação, comércio atacadista e
varejista c importação c exportação de matais sanitários, e Iodas elas optaram pelo
regime simplificado desde sua constituição, sendo que a empresa Jair Longhi EPP
optou por não aderir ao Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

2006 c, assim, a partir de 01/07/2007 vem apurando seus resultados pelo Lucro
Presumido.
36. No curso da ação fiscal ante todos os indícios de as empresas constituírem
um grupo econômico, a autoridade fiscal somou as receitas brutas auferidas, para o
fim de observar o limite estabelecido pelo inciso II do artigo 9° da Lei n° 9.317, de
1996 e, artigo 3°, caput e inciso II da Lei Complementar n" 123. de 2006. A somatória
comprovou ter a receita bruta ultrapassado os limites estabelecidos nas legislações do
Simples, nos anos calendários de 2005, 2006 e 2007, razão pela qual foi proposta a
exclusão das pessoas jurídicas aos sistemas simplificados.
37. Na Representação Fiscal que propôs a exclusão das três empresas ao
Simples, a autoridade fiscal salientou os seguintes pontos a demonstrar a existência de
um grupo econômico:
- que todas as empresas utilizam-se da única linha de produção existente para a
produção de torneiras, registros e afins;
- que as três empresas foram criadas com a finalidade de distribuição da receita
bruta total, de modo a poderem usufruir os benefícios do Simples e do Simples
Nacional;
- que a soma das receitas brutas global das três empresas nos anos calendário de
2005 a 2008 superou o limite máximo lixado para a permanência das mesmas nos
regimes simplificados;
- que existe registro de empregados de todas as empresas, exercendo a mesma
função, na área industrial, em todo o período analisado;
- que ocorreram transferências de valores de uma empresa para outra, conforme
extratos bancários;
- que ocorreram empréstimos não quitados de sócio de uma empresa para outra;
- que os sócios e titulares das empresas Jair Longhi EPP, Metais Rainha e
Melais Longhi guardam grau de parentesco entre si;
- que as três empresas funcionam no mesmo local, sem divisão entre elas;
- que foi enviada correspondência para o endereço distinto de cada uma das
empresas, cujo aviso de recebimento foi assinado por uma mesmo pessoa;
- que a contabilidade das empresas está sob a responsabilidade do mesmo
contador e a seção de recursos é única para todas elas;
- que o procurador das três empresas é o mesmo, assim como o contador é o
mesmo;
- que o encarregado do departamento de pessoal é o mesmo para as três
empresas;
- que os setores administrativo, comercial c contábil das três empresas são os
mesmos; -
- que os esclarecimentos prestados por escrito pelas empresas, à auditoria
guardam o mesmo padrão, o que pressupõe terem sido elaborados pela mesma pessoa
e ou departamento
38. Assim, em relação à ora impugnante, foi emitido o Ato Declaratório
Execulivo n° 104, dc 02/12/2010 que determinou a exclusão da empresa Metais
Rainha Ltda ao regime do Simples, por afronta ao disposto no inciso II do artigo 9° da
Lei n° 9.317, de 1996, com efeitos a partir dc 01/01/2006 e, o ADE n° 103/2010 que a
excluiu do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, por afronta ao disposto inciso II
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, dc 2006, combinado com o artigo 12,
inciso II da Resolução CGSN n° 15, dc 30/05/2007 e artigo 5°, inciso IX da Resolução
n°04, de 23/07/2007.

Desta forma, de acordo com os fundamentos descritos no TVF, tem-se que ao
contrário do alegado pela Recorrente, o sr. Marcelo Adriano Longhi administrava de fato as três
empresas, e sim, embora formalmente constasse apenas como administrador da Metais Rainha
Ltda (90% de participação) e Metais Longhi (10% de participação).
Também não convence o argumento de que se o sr. Marcelo assina contratos de
rescisões trabalhistas e avisos de férias de funcionários da empresa Jair Longhi, tal fato só teria
repercussão para fins trabalhistas, não tendo relevância jurídica suficiente para caracterizar um
grupo econômico, quando na verdade o que se mostra é que cabia a ele a gestão e controle de
todo o grupo.
Quanto ao argumento de que as transferências de recursos entre as empresas
constituem-se em empréstimos entre entidades distintas, mesmo que informal, uma vez que cada
uma das empresas possuia endereço postal cadastrado, com número postal distinto e as
atividades de contabilidade e assistência jurídica das três empresas são prestadas por
profissionais liberais, ao qual a lei permite atender à várias entidades distintas ao mesmo tempo,
existia sim uma contabilidade considerada centralizada a partir da existência de relações
jurídicas entre a matriz e a filiais, coligadas, controladas e controladoras, ainda que cada qual
com personalidade jurídica própria, quando demonstrado que as empresas não eram autônomas e
independentes, mas possuíam controle comum.
Assim, considerando que o que o auditor fiscal realiza, num procedimento fiscal,
é, em essência, uma acusação. O autuante acusa a empresa de ter infringido determinado preceito
legal, com base em provas, que dão suporte aos fatos por ele narrados. A exata indicação do
dispositivo legal infringido (lei, artigo, inciso) não é essencial, na peça acusatória, mas desde que
o contribuinte entenda o conteúdo do preceito legal de cuja infringência ele está sendo acusado.
No caso em apreço, os fatos descritos na imputação fiscal, permitiram ao
contribuinte defender-se à exaustão, bem como se mostraram passíveis de preencher a hipótese
de exclusão descrita no inciso II do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996, que deu suporte aos ADE
n° 104, de 02/12/2010 e ADE n° 103, de 02/12/2010.
Quanto ao argumento sobre a omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, tratar-se de situação onde empresas realizaram várias transferências financeiras entre
si para fugir dos juros abusivos dos bancos, ou seja, não agiram com dolo ou má-fé, vez que
agiram de maneira aberta. Ou seja, ocorreram simples empréstimos entre as empresas, razão pela
qual não há que se falar em grupo econômico, restou não comprovado pela contribuinte através
de documentos suficientes a evidenciar tal situação, razão pela qual, por não ter cumprido com o
ônus da prova que lhe cabia, não vejo possibilidade de acatar tal defesa.
Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional. Requer, primeiro, pela exclusão da penalidade, ou, de forma subsidiária, pela
redução do percentual da multa de 75% para 20%, com fulcro no art. 59 da Lei no 8.383, de
1991, que predica que os tributos e contribuições não pagos no vencimento ficariam sujeitos à
multa de mora de vinte por cento.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006531/2010-19

inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Também não verifico a possibilidade de converter a multa punitiva em multa de
mora, por serem diversas e com fundamentos legais distintos, restando perfeitamente possíveis
de aplicação em conjunto.
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade do ADE e no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital